Tribunal: TJMT
Processo: 1030356-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030356-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ARLINDO FROELICH - CPF: 337.014.749-15 (AGRAVANTE), ADEMAR BIRCK - CPF: 247.397.740-20 (AGRAVADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. DIMENSÃO INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame:
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de imóvel rural destinado à subsistência familiar. O agravante alega que o imóvel é pequena propriedade rural, com área de 0,8 módulo fiscal, sendo explorado diretamente pela família como meio de sobrevivência, motivo pelo qual requer o reconhecimento da impenhorabilidade.

II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em saber se pequena propriedade rural utilizada como meio de subsistência familiar, mesmo oferecida como garantia hipotecária, é impenhorável nos termos da legislação aplicável.

III. Razões de Decidir:
Nos termos do art. 5o, XXVI, da CF/1988, e art. 833, VIII, do CPC, é impenhorável a pequena propriedade rural utilizada para exploração familiar, independentemente de garantia hipotecária. O imóvel possui 79 hectares, o que o qualifica como pequena propriedade rural conforme a Lei no 8.629/1993. Provas documentais corroboram que a propriedade é explorada diretamente pela família do agravante para subsistência, configurando a proteção legal de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
“
A pequena propriedade rural, quando utilizada como meio de subsistência familiar, é impenhorável, ainda que oferecida como garantia hipotecária, desde que atenda aos requisitos legais estabelecidos pela CF/1988 e pela legislação infraconstitucional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Arlindo Froelich
,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação de execução por quantia certa proposta por
Ademar Birkc
,
que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula n. 5766 do CRI de Brasnorte – Sitio Santa Terezinha.

Nas razões recursais, narra o agravante que foi deferida penhora de sua pequena propriedade rural, cujo imóvel é utilizado como o único meio de subsistência, do qual retira renda da atividade agrícola desenvolvida, e que a área é inferior a 4 módulos fiscais.

Diz que na execução opôs questão de ordem apontando a impenhorabilidade do imóvel, a qual foi indeferida sob o fundamento equivocado da impenhorabilidade de bem de família, que assegura o direito à moradia, sem analisar a proteção constitucional da pequena propriedade rural, cuja garantia é de acesso aos meios de geração de renda e subsistência.

Afirma que comprovou que a área é garantida pela impenhorabilidade, pois possui 1 (um) módulo fiscal, e é explorada de maneira direta e pessoal. Aduz que cabe ao credor o encargo de provar a ausência de exploração familiar para que a penhora seja admitida, além de que não é necessário que o imóvel seja moradia do executado.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade da pequena propriedade rural – Sitio Santa Terezinha.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de Id n. 249486169

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no id n. 252665650, mantendo a decisão agravada.

Contraminuta no id n. 254752663 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá,

29 de

janeiro 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação execução de titulo executivo extrajudicial amparado em Nota Promissória.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu questão de ordem suscitada quanto à impenhorabilidade da área rural de matrícula n. 5766 do CRI de Brasnorte, denominando Sitio Santa Terezinha. Fundamenta a sua pretensão na impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Compulsando os documentos que instruem o presente instrumento, vislumbro a probabilidade do direito invocado, evidenciado tanto pela circunstância do imóvel rural do agravante possuir extensão territorial que a enquadra como pequena propriedade rural, mas sobretudo, porque o contexto probatório produzido corrobora que a propriedade é trabalhada pela família, a conferir-lhe a proteção legal da impenhorabilidade,
nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Em relação ao primeiro requisito, vê-se que o imóvel penhorado tem por extensão 79 hectares, ou seja, 0.8 módulos fiscais, o que a define como pequena propriedade rural segundo
o artigo 4o, inciso II, letra ‘a’, da Lei da Reforma Agrária (Lei 8.629/93) por estar compreendido entre um e quatro módulos fiscais, vez que, no município de Brasnorts/MT, onde a área esta localizada, o módulo fiscal corresponde área que contenha até 100 hectares.

Quanto ao segundo requisito, para reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a pequena propriedade rural seja indispensável à sobrevivência da família, não bastando que suas dimensões estejam atentas ao disposto em lei.

Nesse contexto, as provas apresentadas nesta instância, arregimentada pela Certidão de Penhor Agrícola (safra 2023/2024) e por declarações de vizinhos limítrofes (Id n. 248191181),
corroboram que o imóvel
é destinado a exploração agrícola, e há elementos que demonstram que a terra é cultivada diretamente pelo agravante, sendo utilizada como meio de subsistência familiar, sendo despiciendo, como fundamentado nas razoes de decidir do togado
a quo
, que o imóvel rural constitua moradia do executado, já que não constitui requisito à impenhorabilidade que
este resida no local, isto é, que o imóvel sirva de moradia ao executado e a sua família.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
,
DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família
.

2. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função sócioeconômica, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção. 2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade.

2.2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família.

3.
O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento.

3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola.

3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente.

4. Recurso especial provido”.
(REsp 1591298/RJ, 3a Turma. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. J.

21.11.17 - negritei)

Assim sendo, é despiciendo o fato de o imóvel ser moradia da família, pois, como apontado alhures para o reconhecimento da impenhorabilidade basta apenas o preenchimento de dois requisitos: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo ente familiar.

Demais disso, o STF, ao julgar o Tema n. 961, pacificou entendimento acerca do reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural, independente de ser sido o bem gravado com hipoteca cedular, de sorte que, remanesce a impenhorabilidade pequena propriedade rural trabalhada pela família, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 961 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Tema n.o 961 do STF.

2. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva.

3. Agravo interno não provido”.(
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.402.553/SC, 3a Turma, Rel. Min.

Moura Ribeiro, J. 27.05.24).

Na mesma direção, cito precedente desta Corte de Justiça.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ÁREA COMPREENDIDA ENTRE 1 (UM) E 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS -

IMPENHORABILIDADE - EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA - BEM DADO EM HIPOTECA - GARANTIA CONSITUCIONAL - DIREITO INDISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sabe-se que, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

2.

Igualmente, o art. 833, VIII, do CPC, também dispõe ser impenhorável a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família.

3.

Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural, o devedor deve comprovar a presença de dois requisitos, quais sejam: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural e que seja explorado pela família.

4.

Ante a ausência de norma expressa que defina o conceito de pequena propriedade rural, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios têm adotado o art. 4o, II, 'a', da Lei no 8.629 /1993 (Lei da Reforma Agrária), que descreve a pequena propriedade rural como sendo aquela com área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais.

5
.

Conforme entendimento do STF, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é direito indisponível e não cede nem mesmo ante a constituição de hipoteca sobre o bem (ARE no 1038507).

6.

Recurso conhecido e provido
”.( RAC n.

1023518-19.2023.8.11.0000,

1a

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J.

11/12/2023)

O
periculum in mora
decorre da possibilidade da expropriação do imóvel rural pertencente ao agravante e seu grupo familiar, cujo prejuízo é manifesto.

Assim sendo, à vista da fundamentação alhures, impõe-se a reforma da decisão agravada para o fim de desconstituir a constrição que recai sobre o imóvel de
matrícula n. 5766 do CRI de Brasnorte – Sitio Santa Terezinha.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025